Tribunal: TJPA
Processo: 0801981-88.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801981-88.2024.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL BORGES MARINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo simples (art. 157,
caput
, do cpb). Pretensão absolutória. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavra da vítima corroborada pelo auto de prisão em flagrante, pelo depoimento de policiais e pela apreensão do simulacro de arma de fogo. Autoria e materialidade comprovadas. Alegação de não consumação do delito. Inversão da posse do bem comprovada. Consumação configurada. Desclassificação para a forma tentada. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal).

II.
Questão em discussão

2. (i) Alegada insuficiência probatória para a condenação. (ii) Possibilidade de desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, inquérito policial, auto de exibição e apreensão e demais provas constantes dos autos.

4. A autoria foi confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima na polícia, que reconheceu o acusado como autor do crime, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e apreenderam o simulacro de arma de fogo utilizado para a prática do crime.

5. O depoimento da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

6. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto subtraído.

7. O fato de a vítima ter reagido após perceber que se tratava de um simulacro não descaracteriza a consumação do delito, pois a
res furtiva
efetivamente saiu da esfera de domínio da vítima e permaneceu sob o poder do agente até sua captura.

8. Não há que se falar em desclassificação para o crime tentado, visto que houve a efetiva subtração do bem, configurando-se a consumação do delito.

IV.
Dispositivo e tese

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e pode ser suficiente para embasar a condenação penal." 2. "O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve intervalo de tempo, sendo irrelevante sua posterior recuperação ou a breve duração da posse pelo agente." 3. "A reação da vítima não descaracteriza a consumação do roubo se a
res furtiva
saiu da esfera de vigilância do ofendido, mesmo que momentaneamente."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rafael Borges Marinho
(nascido em
01/08/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
02/07/2024
, doc. ID 21346924, pelo douto Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 21346854) que, no dia
28/01/2024
, por volta de 22h30min.,
Márcio Pantoja de Souza
estava transitando pela
Travessa Honório José dos Santos
com a
Rua dos Timbiras
, Bairro Jurunas, Belém/PA, quando foi
abordado por Rafael Borges Marinho
que, em posse de um simulacro de arma de fogo, anunciou o roubo. Em seguida,
Rafael subtraiu o aparelho celular da vítima, marca “Xiaomi Note 12”
, cor preta, mediante violência, ocasião em que a vítima reagiu e
travou luta corporal
com o acusado, ao perceber que se tratava de um simulacro. Em seguida, uma guarnição da polícia militar estava fazendo
policiamento ostensivo
pelo perímetro, quando avistou o denunciado e o ofendido em vias de fato e realizaram a
prisão em flagrante
do indiciado e
apreenderam o simulacro, o celular subtraído da vítima, que estavam em posse de Rafael
.

Em declaração, Márcio declara que sente ameaçado, haja vista que o suspeito reside no mesmo bairro.
O aparelho celular foi recuperado e restituído à vítima
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21346943), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, clama pela
absolvição
do apelante em face da
insuficiência de provas
, já que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime de roubo para a sua forma tentada
, vez que a ação
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente
, tendo sido interrompida a ação criminosa.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21346945), a representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta que
a apelação deve ser parcialmente provida
, para aplicar a tentativa no presente caso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por falta de amparo legal. (parecer, doc. ID 22306644).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas.

A defesa de Rafael Borges Marinho suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21346829), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 21346829), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 21346829), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 21346829), bem como pelos
depoimentos ouvidos tanto perante a autoridade policial como em juízo
. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157,
caput
, do CPB
, já que
o apelante tomou de assalto a vítima
.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

A vítima
Márcio Pantoja de Souza
relatou na
polícia
(doc. ID 21346829) que: “na data de hoje por volta das 22hs estava transitando pela rua Honório, quando foi abordado por um suspeito que de posse de um simulacro de arma de fogo, teria dado voz de assalto e subtraiu o seu aparelho celular da marca Xiaome Note 12, cor preto, mas como o depoente percebeu que a arma se tratava de uma de brinquedo, reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com o suspeito que não desistiu de cometer o delito se aproveitando do seu porte físico, mas minutos depois surgiu uma viatura da polícia militar e deu voz de prisão ao suspeito que recuperou o seu aparelho roubado. Que teme pela sua vida, visto que, o suspeito reside no mesmo bairro a poucas quadras da sua rua”.

Por sua vez, o policial militar
Moisés Dutra de Lima Júnior
prestou depoimento harmônico e consistente em
juízo
(doc. ID 21346910). Disse ter encontrado o acusado e a vítima travando luta corporal. Relatou que o réu tinha um simulacro de arma de fogo. A testemunha declarou que chegou a ver o denunciado apontar o simulacro para o ofendido. Ambas as testemunhas identificaram o acusado em juízo.

O policial militar
Joanios da Silva Abreu
relatou que foi abordado por um grupo de jovens, que tinham sofrido uma tentativa de assalto minutos antes; que indagou os jovens para onde o suspeito tinha ido e qual a vestimenta ele estava usando; que localizou o acusado Rafael Borges Marinho; que, depois disso, realizou a prisão dele; que visualizou a vítima e o indiciado após o fim da luta corporal.

Em interrogatório (doc. ID 21346910),
Rafael negou a autoria do fato descrito na exordial
, acrescentando que somente ameaçou a vítima apontando o simulacro de arma de fogo.

O fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória
, desde que compatíveis com as demais provas produzidas, como é o caso em tela.

Nesse contexto, cumpre registrar que, o
depoimento das referidas testemunhas
, prestados em juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa
, aliado aos
elementos colhidos ao longo da fase instrutória
, corroboram, sem dúvidas,
os fatos narrados pela vítima na fase investigativa
, onde ela narrou, em detalhes, o ocorrido, confirmando os fatos narrados na denúncia e que o apelante foi o autor do assalto.

Em sendo assim,
o fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo
, não tem o condão de afastar a responsabilização criminal do apelante, na medida em que as provas colhidas ao longo da instrução processual constituem o acervo probatório necessário e suficiente para embasar a sentença condenatória.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da desclassificação do crime de roubo consumado para sua modalidade tentada.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de roubo na sua modalidade tentada
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico. De acordo com as provas contidas nos autos,
a tese defensiva não merece prosperar
.

Isto porque, conforme se extrai dos autos, o réu, de fato, praticou o
crime de roubo simples contra a vítima Márcio Pantoja de Souza
, tendo subtraído o aparelho de telefone celular do ofendido. Na ocasião, ao perceber que a arma de fogo se tratava de um simulacro, a vítima reagiu,
travando luta corporal com o assaltante
. Em seguida, policiais militares, que faziam
ronda ostensiva
no perímetro, avistaram o apelante e o ofendido em vias de fato, conseguindo deter o agente delituoso, que foi
preso em flagrante na posse da

res furtiva
.

Portanto, observa-se claramente que
o apelante cumpriu todas as fases do

iter criminis
, no caso:
ação, nexo causal e resultado
,
incabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado
, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída
, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão. A consumação do crime verifica-se pela
efetiva expropriação do bem
, para si ou outrem, sempre mediante violência, grave ameaça e/ou emprego de outro meio que possa viciar a vontade da vítima, eliminando-lhe a capacidade de resistência.

Como cediço,
o crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
. Urge ressaltar que, o roubo foi praticado pelo recorrente, sendo ele capturado em estado de flagrância na posse do celular roubado da vítima. Nitidamente, ocorreu a inversão da posse do bem durante todo o cometimento do crime, ainda que por um breve intervalo de tempo, restando assim, indiscutivelmente, configurada a consumação do crime de roubo simples.

In casu
, não há que se pretender a desclassificação do roubo para a sua forma tentada, pois
o fato de ter sido a
res furtiva
imediatamente apreendida, não desconfigura a consumação do delito
, considerando-se ocorrida a subtração, ainda que durante poucos instantes.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma ‘com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. 2. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes.
3.
In casu
, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias,
forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a
res furtiva
(aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído
. 4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (...)” (STJ - AgRg no REsp 2004495 / GO - Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Órgão Julgador: Quinta Turma - Data de Julgamento: 09/08/2022 - Data da Publicação: 16/08/2022)

Sendo assim, conclui-se que o fato de a prisão do acusado ter se dada com sensível brevidade, não torna o reconhecimento da tentativa obrigatório, muito pelo contrário. Portanto, ineficaz a discussão acerca da dubiedade da consumação do crime.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025